Tribunal: CARF
Processo: 11610.000540/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000540/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.274 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ISAIAS RIBEIRO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEPENDENTES. INSTRUÇÃO.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Para que genitores sejam acatados como dependentes, faz-se necessária a
comprovação idônea da dependência e que aquele que se pretende incluir sob
tal condição não esteja declarado como dependente por outro contribuinte.
Indevida a dedução da mãe como dependente quando esta consta como
dependente do pai na declaração de ajuste anual.
Indevida a dedução de despesa com instrução quando não comprovada sua
efetivação com o próprio titular ou pessoa que mantenha a qualidade de
dependente, nos termos legais
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, sob pena da solidificação do instituto da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000540/2008-97
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000540/2008-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 29), interposto contra o Acórdão 17-39.319
da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II/SP -
DRJ/SP2 (e-fls. 21/23) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fl. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11) relativa
a Dedução Indevida com Dependentes e Dedução Indevida com Despesas de Instrução, com data
de lavratura 26/11/2007, relativa ao Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que constatou
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$675,15, a sofrer incidência de Multa
de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP2, exposto por sinteticamente
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2005, Ano Calendário
2004, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, tendo em vista a apuração de
Deduções Indevidas de Dependente e Despesas com Instrução.
(...)
(...) impugnação (...):
1) A dedução com dependente seguiu o código 31 em que, pais, avós e bisavós que, em
2004, tenham recebidos rendimentos tributáveis ou não até RS 12.696,00 e que Genira
Apparecida Ribeiro da Costa, mãe do declarante, recebeu rendimento inferior a tal
valor;
2) Quanto as despesas com instrução, o contribuinte foi vítima de roubo, conforme BO;
3) Solicita cancelamento do debito fiscal reclamado.
É o Relatório.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA.
Indevida a dedução da mãe como dependente quando esta consta como
dependente do pai na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
Indevida a dedução de despesa com instrução quando não comprovada sua
efetivação com o próprio titular ou pessoa que mantenha a qualidade de
dependente, nos termos legais.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000540/2008-97

4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
01/10/2010 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 26), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 27/10/10 (protocolo de e-fl. 29), acompanhado de documentos (e-fls. 30/45), entre os quais
diversos não apresentados em sua impugnação (e-fls. 36/39 e 42/45)
5. Claramente verifica-se que o notificado inova também seus argumentos, ao
fundamentar seu recurso ao ato de passar a usufruir de isenção de imposto de renda pessoa física
a partir de 08/09/2009 e ao solicitar tanto a retificação do valor lançado como rendimentos
tributáveis na Notificação de lançamento como que seja restituído o valor do DARF código de
receita 0211, período de apuração 31/12/2008, recolhido em 27/05/2009.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Já quanto ao
seu conhecimento, maiores considerações serão discorridas no corpo do presente voto.
8. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que o
ora recorrente traz em seu recurso alegações e provas não presentes na impugnação. Necessário
destacar, entretanto, que novos argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em
sede de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que regem o
processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
9. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16),
bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando
não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
10. Revela-se, portanto, que as aduções recursais em específico, não antes
levantadas no curso do contencioso, além das novas provas acostadas aos autos, não merecem
ser conhecidas, à míngua de amparo normativo para tanto.
11. Dessa forma, todos os argumentos e provas apresentados neste momento
recursal não merecem ser conhecidos.
Dispositivo
12. Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000540/2008-97

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital